Tribunal: STF
Processo: ARE 1442879
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 5, fl. 2):



    “Agravo de Instrumento Execução fundada em contrato de locação. A primeira decisão homologou os cálculos do agravado. A segunda deferiu a penhora do imóvel da agravante. Insurgência contra ambas. Período da dívida estabelecido em julgamento de recurso anterior. Impossibilidade de cumulação da multa moratória pelo não pagamento dos alugueis no prazo com a multa por infração contratual fundadas ambas na inadimplência da inquilina. Honorários advocatícios que, na execução, são definidos por lei, não havendo que se falar na cobrança de honorários contratuais, devidos na purgação da mora nas ações de despejo por falta de pagamento. Impenhorabilidade do bem de família dado em caução ao contrato de locação. Reconhecimento. Extinção da execução em relação à caucionante. Agravo provido com observação”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7), foram rejeitados (Doc. 8, fl. 38).



    No RE (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOSÉ NELSON BARRETTA FILHO alega que o acórdão recorrido viola o caput do art. 5º da Constituição Federal, bem como o Tema 1127 da repercussão geral. Afirma que a RECORRIDA NÃO figurou como fiadora ou garantidora do contrato de locação firmado, mas ofereceu espontaneamente imóvel de sua propriedade para garantia do ajuste, tratando-se, portanto, de garantia real, na modalidade prevista no inciso I, do artigo 37, da Lei de Inquilinato, consistente na caução de bem imóvel (Doc. 11, fl. 8).



    Ressalta que o princípio da boa-fé objetiva, que norteia as relações jurídicas, veda o chamado venire contra factum proprium, de modo que a impenhorabilidade reconhecida à RECORRIDA não pode prevalecer, pois, caso contrário, a caução ofertada equivaleria, desde o início, em garantia inexequível, completamente esvaziada, o que não se pode admitir, sob pena de transgressão à liberdade e igualdade contratual, sendo imprescindível ser aplicado ao presente caso o entendimento pretoriano, de modo a se fornecer estabilidade às relações sociais e negociais pactuadas entre os cidadãos, tudo mediante o provimento deste (Doc. 11, fl. 8).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que (a) alegadas ofensas à lei federal não conduzem à interposição de RE; e (b) a suposta violação ao art. 5º, caput, da CF/1988 depende da prévia análise da legislação infraconstitucional (Doc. 17).



    No Agravo (Doc. 21), a parte recorrente sustenta que houve violação direta à Constituição.



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos todos os requisitos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, passo à análise do mérito.



    Assiste razão ao recorrente.



    Consta dos autos que FÁTIMA AHMAD ALI interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão monocrática proferida nos autos de execução por título executivo extrajudicial movida por JOSÉ NELSON BARRETA FILHO, o qual homologou os cálculos apresentados pelo ora recorrido e deferiu o pedido de penhora do único bem de família dado por Fátima como caução em contrato de locação firmado entre José e a empresa 3JMB PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.



    O Tribunal de origem deu provimento ao recurso ao fundamento de que o bem dado como caução em contrato de locação é impenhorável. A propósito, citem-se trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 5):



    “Após a homologação dos cálculos, foi proferida decisão que deferiu a penhora do imóvel da agravante, que sustenta ser bem de família, sob o fundamento de que, dado em caução, não tem a proteção legal. 



    Há divergência jurisprudencial nesta C. Corte sobre a possibilidade da penhora do imóvel, bem de família, dado em caução no contrato de locação.



    […]



    Vinha decidindo ser possível a penhora do imóvel dado em caução à semelhança do hipotecado, conforme o art. 3º, Inc. V, da Lei nº 8.009/90. 



    Todavia, alterei meu entendimento para seguir o do E. STJ de que o bem de família dado em caução continua impenhorável, sendo tal proteção irrenunciável.



    […]



    A agravante apresentou documentos para comprovar que mora no imóvel (notificações de IPTU de 2016 e 2021, conta de gás fevereiro de 2021, conta de telefone de julho de 2014, conta de luz de maio de 2017, declaração do imposto de renda de 2019). 



    O imóvel que teria sido por ela alienado em 2020, após o ajuizamento da presente ação, era, em verdade, de sua irmã, conforme os documentos que ela juntou neste agravo, dentre os quais um termo de quitação em que foi reconhecida firma em 2013. 



    Não há notícia de que o outro imóvel, objeto de contrato de compra e venda rescidindo em 2014, em ação judicial, conforme indicou o agravado, fosse da agravante quando ajuizada esta ação e nem que ainda o é. 



    Cabia ao exequente indicar outros imóveis da executada, não à executada comprovar não os ter, sob pena de ser necessária a obtenção por esta de certidões de todos os cartórios de registro de imóveis do país. 



    […]



    Os documentos apresentados pela coexecutada comprovam que ela mora no imóvel, devendo ser reconhecida a impenhorabilidade do bem. 



    Observa-se que a garantia prestada no contrato, caução, é real, não se confundindo com a fiança, de natureza pessoal. 



    Desse modo, é o imóvel que responde pela dívida, não a devedora pessoalmente, não podendo a execução prosseguir com a constrição de outros bens desta. 



    Assim, considerado o imóvel caucionado impenhorável por ser bem de família, a execução deve ser extinta em relação à agravante, caucionante. 



    Observa-se que, embora ela tenha concordado com sua responsabilidade pelo débito, discutindo apenas o montante devido, não celebrou com o exequente qualquer instrumento escrito nesse sentido, o que permitiria o prosseguimento da execução com fundamento nesse título. 



    A agravante deu causa à execução ao indicar como caução bem impenhorável. 



    Deve, pois, arcar com as verbas sucumbenciais, sendo necessário estabelecer a base de cálculo dos honorários”. 



    Sobre a matéria, não obstante o julgamento dos Temas 295 e 1127 refira-se ao contrato de fiança, entendo que os fundamentos pelas quais esta SUPREMA CORTE declarou a constitucionalidade da penhora do bem de família aplicam-se também às hipóteses em que o indivíduo, por livre e espontânea vontade, oferece seu único bem de família como caução em contrato de locação, ante a vedação ao comportamento contraditório da parte que assinou o instrumento do contrato. 



    Nesse sentido, assim me manifestei nos autos do RE 1307334 (Tema 1127, DJe. 26/05/2022), no qual esta CORTE fixou tese no sentido da constitucionalidade da penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial:



    “4. Do contrato de fiança e da livre disposição do bem de família pelo fiador – Respeito à autonomia de vontade e ao direito de propriedade.



    O Código Civil de 2002 tratou de regulamentar o contrato de fiança (caução pessoal ou fidejussória) nos artigos 818 a 839. Trata-se, pois, de avença em que uma pessoa (fiador) garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra (art. 818, CC/2002). 



    Trata-se de contrato acessório em que todo o patrimônio do fiador responderá pelo cumprimento da obrigação não satisfeita pelo devedor principal.



    […]



    A fiança é prevista dentre as modalidades de garantia que podem ser exigidas do locador ao locatário, nos contratos de locação urbana (art. 37, II, Lei 8.245/1991). Veja-se:



    “Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia:



    I - caução;



    II - fiança;



    III - seguro de fiança locatícia.



    IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)



    Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação”.



    O artigo 1.228 do Código Civil, por sua vez, embora não nos forneça o conceito de propriedade, define os poderes do proprietário nos seguintes termos:



    “Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.



    Assim, temos que, dentre os poderes do proprietário, está a faculdade de dispor da coisa. Com isso, garante-se ao proprietário o poder de alienar, transferir, hipotecar, etc.



    Ora, não obstante a Lei 8.009/1990 preveja como regra a impenhorabilidade do bem de família, em nenhum momento impõe a sua inalienabilidade ou a impossibilidade transferir ou gravar de ônus real. Pelo contrário: mesmo tratando-se de bem de família, ao proprietário permanece o direito de usar, gozar e dispor de seu único imóvel.



    Em momento algum se pretendeu estabelecer verdadeira restrição ao direito de propriedade, sob o argumento de fortalecer o direito à moradia.



    No pleno exercício de seu direito de propriedade, o fiador, desde a celebração do contrato (seja de locação comercial ou residencial), já tem ciência de que todos os seus bens responderão pelo inadimplemento do locatário - inclusive seu bem de família, por expressa disposição do multicitado artigo 3°, VII, da Lei 8.009/1990.



    Assim, ao assinar, por livre e espontânea vontade, o contrato de fiança em locação de bem imóvel – contrato este que só foi firmado em razão da garantia dada pelo fiador –, o fiador abre mão da impenhorabilidade de seu bem de família, conferindo a possibilidade de constrição do imóvel em razão da dívida do locatário. Repita-se, no pleno exercício de seu direito de propriedade.



    […]



    Logo, na fiança, em contrato escrito, que não deve deixar margem de dúvidas, o fiador oferece não só o seu bem de família, mas também todo o patrimônio que lhe pertence, em garantia de dívida de terceiro; e o faz de livre e espontânea vontade, no pleno exercício de seu direito de propriedade.



    Não por outra razão, em recentíssima decisão monocrática, no RE 1303711, Dje de 19/3/2021, transitada em julgado em 16/4/2021, o Ilustre Min. NUNES MARQUES pontuou que invocar o postulado da impenhorabilidade de imóvel dado em garantia de livre e espontânea vontade do fiador comercial afronta a não mais poder o princípio da boa-fé objetiva. Pela pertinência, confiram-se os seguinte trechos da manifestação do eminente Relator: 



     



    “A circunstância de o fiador haver oferecido voluntariamente a garantia em contrato de locação, mesmo que de imóvel comercial, desautoriza a invocação do postulado da impenhorabilidade da propriedade em análise. Admitir o contrário se constituiria, a um só tempo, clara violação do princípio da boa-fé objetiva.



    O ponto central da controvérsia consiste, portanto, na mencionada circunstância, e não no fato de se tratar ou não de imóvel único .



    O escopo volitivo do Poder Constituinte, seja o Originário ou o Derivado, não pode ser tido por complacente com a prática de atos tendentes a enfraquecer, se não esvaziar por completo, a validade das avenças livremente celebradas entre as partes.



    Tanto assim que, entre as exceções à regra da impenhorabilidade, a própria Lei 8.009/1991 previu exatamente a hipótese da " obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação " inciso VII do art. 30 , sem fazer qualquer diferenciação quanto à espécie da avença locatária .



    Ademais, o Plenário desta Casa no julgamento do RE 612.360- -RG/SP , Ministra Ellen Gracie, DJ de 3.9.2010, no âmbito da repercussão geral já reconhecera (com meus grifos) (...) a constitucionalidade da penhora sobre o bem de família do fiador, mesmo após a EC 26/2000 ", bem como que "O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 407.688, Rel. Min. Cezar Peluso afirmou ser legítima a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 39, VII, da Lei 8.009/90 com o direito à moradia consagrado no art. 6º da Constituição Federal , com a redação da EC 26/2000 ". 



    E volto a frisar: não houve também, no mencionado precedente vinculativo, qualquer distinção quanto à espécie contratual locatícia em que cabível, ou não, a penhora do bem de família do fiador.””.



    A exemplo do contrato de fiança, a parte, quando oferece seu único imóvel com o escopo de garantir contrato de locação firmado entre terceiros, o faz dentro do seu direito de gozar e dispor de sua propriedade, abrindo mão, portanto, da impenhorabilidade sobre seu bem de família. 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece reforma.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO e, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para que prossiga a execução quanto a FÁTIMA AHMAD ALI, relativamente ao período em que figurou como caucionante, reconhecendo-se a validade da penhora realizada pelo Juízo de 1º grau. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente